Tribunal: TJBA
Processo: 8045728-44.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

sr 05

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8045728-44.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ANDRE RICARDO LIMA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDRE RICARDO LIMA DE ARAUJO

REU: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CAPÍTULO DO JULGADO. §3º DO ARTIGO 966 DO CPC. POSSIBILIDADE. JULGADO OMISSO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÓRIA. MEIO APROPRIADO. PRECEDENTES. STJ. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO §2º DO ART. 82 C/C CAPUT DO ART. 85 DO CPC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA CONFIGURADA NA FORMA DO INCISO V DO ART. 966 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FORMA DO §8º DO ART 85 DO CPC. RESCISÓRIA PROCEDENTE.

A possibilidade de rescisão de apenas um capítulo do julgado encontra-se respaldada pelo §3º do art. 966.

Nos termos do art. 82, §2º c/c art. 85 caput, §3º (por se tratar de Fazenda Pública Municipal) e §8º, todos do CPC, impõe-se à parte vencida o ônus sucumbencial. Nesse aspecto, temos que a verba honorária sucumbencial configura um pedido implícito, e constitui matéria de ordem pública sendo um consectário lógico da condenação.

No caso dos autos, temos que o Autor requereu a condenação do Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais. A sentença rescindenda foi completamente omissa sobre esta questão, embora fosse dever do Juízo conhecê-la, mesmo que de ofício. O STJ, em acórdão submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos (tema 222), fixou a tese de que a ausência de condenação em honorários sucumbenciais em sentença, ou acórdão, transitado em julgado só pode ser modificada mediante o ajuizamento de ação rescisória.

Desta forma, temos que a ausência de condenação em honorários sucumbenciais, matéria que deveria ser apreciada, mesmo de ofício, pelo Juízo, configura violação expressa do disposto no §2º do art. 82 C/C art. 85
caput,
todos do CPC.

RESCISÓRIA PROCEDENTE para rescindir o julgado no capítulo concernente aos honorários sucumenciais, acrescentando a condenação do Município Réu, nos autos originários, em honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 na forma do §8º do art 85 do CPC.

Cuidam os autos de Ação Rescisória manejada por André Ricardo Lima de Araújo, tendo como Réu o Município de Teixeira de Freitas.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em julgar PROCEDENTE a rescisória, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões;